Tribunal: TJDFT
Processo: 0076908-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0076908-17.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOAO COSTA ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve o prequestionamento implícito da matéria debatida, bem como negativa de prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, e a decisão recorrida diverge do entendimento da Corte Superior. Requer, assim, o afastamento do óbice dos enunciados sumulares 7 e 83, ambos do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 12961759, e determino o cadastramento do advogado TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170, para as intimações eletrônicas, e que as publicações sejam feitas em nome do patrono JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/SC 3.210. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014